Tribunal: TJDFT
Processo: 0000053-34.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000053-34.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao ID: 71867853, o SINDIRETA informa que o substituído FRANCISCO DE ASSIS DA COSTA FILHO opta pelo pagamento de seu crédito por meio de RPV e, para tanto, renuncia ao crédito que ultrapassa o valor de 40 (quarenta) salários mínimos. Intime-se o Distrito Federal quanto ao pedido de ID: 71867853. Brasília, 19 de maio de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR